Tribunal: TJMT
Processo: 1043505-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043505-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 551.695.461-49 (APELADO), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), LEVI JOSE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 732.212.791-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SADHPD (APELADO), Prefeito Emanuel Pinheiro (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO (PROJETO “BUSCAR”). ATO MUNICIPAL QUE DESCONTINUA O SERVIÇO COM FUNDAMENTO EM MATRÍCULA EM ESCOLA ESTADUAL. COMPETÊNCIA COMUM PARA PROTEÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (STATUS CONSTITUCIONAL). CONTINUIDADE DE POLÍTICA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta em mandado de segurança que visa ao restabelecimento de transporte escolar gratuito e adaptado a estudante com paralisia cerebral e tetraparesia espástica, beneficiário do Projeto municipal “Buscar”, serviço interrompido com fundamento no Decreto Municipal n. 10.146/2024; pedido principal: manutenção do transporte para frequência à Escola Estadual de Ensino Especial Livre Aprender, situada a 17,4 km da residência, ante incapacidade financeira familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode eximir-se do fornecimento do transporte adaptado por se tratar de aluno da rede estadual; (
ii
) estabelecer se o Decreto Municipal n. 10.146/2024 autoriza a exclusão do beneficiário nessa hipótese; (
iii
) determinar se o direito à educação e à acessibilidade impõe a continuidade do serviço já prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança protege direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída (Lei 12.016/2009,
arts
. 1º e 6º), sendo desnecessária dilação probatória para reconhecer a essencialidade do transporte adaptado ao aluno com deficiência severa.

4. O Decreto Municipal n. 10.146/2024, ao disciplinar o Serviço “Buscar”, não condiciona o atendimento à vinculação do usuário à rede municipal de ensino e estabelece prioridade expressa para “programa de reabilitação e/ou educação especial” (art. 6º), de modo que a exclusão por matrícula em escola estadual carece de amparo normativo.

5. A educação é direito de todos e dever do Estado, efetivado com programas suplementares, inclusive transporte (CF,
arts
. 205 e 208, I e VII, e § 1º), sendo a acessibilidade componente indissociável desse direito para pessoas com deficiência.

6. A proteção e garantia das pessoas com deficiência constituem competência comum dos entes federativos (CF, art. 23, II), razão pela qual a alegação de repartição de encargos educacionais (CF, art. 211, § 2º; LDB, art. 10, VII) não afasta o dever municipal de cooperar e assegurar o serviço no âmbito de sua circunscrição, sobretudo quando já implementado.

7. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional (CF, art. 5º, § 3º; Decreto n. 6.949/2009), impõe a adoção de medidas efetivas de mobilidade pessoal (art. 20) e a garantia de sistema educacional inclusivo (art. 24), vedando práticas discriminatórias e assegurando acessibilidade.

8. A suspensão do transporte adaptado, sem alteração fático-jurídica e sem previsão no decreto regulamentador, viola a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o direito público subjetivo de acesso ao ensino obrigatório, devendo ser assegurada a continuidade da política pública.

9. A inexistência de convênio específico não legitima a interrupção do serviço já prestado quando presentes a vulnerabilidade, a necessidade de transporte especializado e a prioridade normativa ao atendimento em educação especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:
1. O Município, no exercício da competência comum de proteção da pessoa com deficiência, deve assegurar transporte escolar adaptado a aluno com deficiência severa, ainda que matriculado na rede estadual, quando o serviço já é prestado e necessário ao acesso à educação. 2. O Decreto Municipal n. 10.146/2024 não autoriza a exclusão de beneficiário do Serviço “Buscar” por vínculo à rede estadual, pois prioriza expressamente deslocamentos para educação especial. 3. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com
status
constitucional, impõe medidas efetivas de mobilidade e educação inclusiva, vedando a descontinuidade imotivada de serviço essencial à acessibilidade.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, § 3º; 23, II; 205; 208, I, § 1º e VII; 211, § 2º. Lei n. 9.394/1996 (LDB), art. 10, VII. Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º, 6º e 25. CPC,
arts
. 487, I, e 490. Lei n. 13.146/2015, art. 28, I. Decreto Federal n. 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência),
arts
. 4, 20 e 24. Decreto Municipal n. 10.146/2024, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, REEX 0511653-22.2016.8.05.0080, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível,
publ
. 22.04.2021. TJ-MT, N.U 0004659-20.2010.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.07.2014, DJE 01.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca d
aquela municipalidade
,
que, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado p
el
a pessoa com deficiência
Levi José Souza de Carvalho, representado por seu genitor
, concedeu a ordem mandamental para
determinar o restabelecimento do transporte escolar adaptado gratuito ao Impetrante.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade objetiva pelo fornecimento de transporte escolar a estudantes matriculados na rede estadual de ensino, como é o caso do impetrante, cuja matrícula se dá junto à Escola Estadual de Ensino Especial Livre Aprender, instituição vinculada ao Estado de Mato Grosso.

Alega que o artigo 10, inciso VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em consonância com o artigo 211, § 2º, da Constituição da República, estabelece ser de competência dos Estados a garantia do transporte escolar aos alunos de sua rede.

Afirma, ainda, inexistir convênio ou instrumento de colaboração que transfira ao Município a obrigação direta de prover transporte escolar para alunos da rede estadual, não podendo, por consequência, ser imputada omissão ao ente municipal.

Requer, portanto, a reforma da sentença, com a denegação da segurança. Alternativamente, caso mantida a obrigação, requer que esta seja atribuída de forma solidária ao Estado de Mato Grosso, bem como a revogação da multa diária fixada na decisão liminar e ratificada na sentença.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
3
1
4
8
60856
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o
Procurador

Theodósio
F
er
reira de Freitas
,
opin
a
pelo
des
provimento do
R
ecurso interposto

e, em sede de remessa necessária, pela r
a
tificação da sentença
(id.
3
2
2812894
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o

Município de Cuiabá
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança p
leite
ada p
or

Levi José Souza de Carvalho.

Consta dos autos que o mandado de segurança foi impetrado pel
o
Apelad
o
, contra ato indigitado de coator,
praticado
pelo Município de Cuiabá e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa Com Deficiência,

em razão da
suspensão do transporte escolar gratuito e adaptado, anteriormente garantido ao impetrante por meio do projeto “Buscar”, essencial para o seu deslocamento até a escola onde está regularmente matriculado.

Da inicial, extrai-se que o Recorrido é portador de paralisia cerebral, necessita de transporte especializado para poder frequentar as aulas, uma vez que sua residência está localizada a 17,4 km da escola e sua família não possui condições financeiras de arcar com os custos de transporte adaptado.

Alega que a suspensão do serviço, amparada no Decreto Municipal n. 10.146/2024, configura violação ao direito líquido e certo à educação, constitucionalmente assegurado.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
Com essas considerações, CONCEDO a ordem pleiteada, para ratificar a decisão liminar anteriormente concedida.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I c/ art. 490, do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009)
”.

Do
ato sentencial
,
o
Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Da apreciação do Recurso interposto pelo
Município de Cuiabá.

Inicialmente, importa consignar que, n
os termos do
caput
do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6º da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso sob exame, a controvérsia nuclear reside na suposta ausência de responsabilidade do Município de Cuiabá quanto à disponibilização de transporte gratuito e adaptado ao impetrante, Levi José Souza de Carvalho, pessoa com deficiência severa (portador de
tetra-paresia
espástica e paralisia cerebral), regularmente matriculado no 2º ano da Educação Especial, Ensino Fundamental, na Escola Estadual de Ensino Especial Livre Aprender.

Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o Impetrante era beneficiário do Projeto “Buscar”, política pública municipal voltada à prestação de transporte especial à pessoa com deficiência, serviço este fundamental à sua frequência escolar, dada a distância de 17,4 km entre sua residência e a unidade de ensino e a manifesta incapacidade socioeconômica da família para custear transporte adaptado particular.

Entretanto, conforme notificação administrativa acostada aos autos, foi informado à parte impetrante que, a partir de 23 de setembro de 2024, o referido serviço seria descontinuado, com fundamento no Decreto Municipal n. 10.146/2024, diploma regulamentador do Serviço de Transporte Coletivo Especial – BUSCAR.

Segundo alegações do Município, a cessação do serviço estaria justificada sob o argumento de que o impetrante é aluno de instituição estadual de ensino, não se inserindo, assim, no rol de beneficiários que deveriam ser atendidos pela municipalidade, ante a inexistência de vínculo direto com a rede municipal de educação.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Isso
porque o referido Decreto Municipal n. 10.146/2024 não estabelece, em qualquer de seus dispositivos, a exigência de que o beneficiário do transporte adaptado esteja vinculado exclusivamente à rede municipal de ensino. Ao revés, dispõe, de maneira expressa, acerca dos critérios objetivos e prioritários para o atendimento pelo serviço “Buscar”, conforme se infere da literalidade do art. 6º:

Art. 6º. O Serviço de Transporte Especial - BUSCAR, exigirá para sua utilização as seguintes condições:

I - Pessoas com deficiência física severa, temporária ou permanente, devidamente comprovada por meio de laudo médico, dispondo que não há condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transportes convencionais ou que manifestarem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos;

II - Prévio cadastro e habilitação como usuário potencial do serviço, com a identificação dos seus destinos e polos de viagens, com um prazo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao dia do atendimento;

III - O enquadramento seguirá as seguintes classificações hierárquicas de prioridade de atendimento:

a) Tratamento de saúde;

b) Programa de reabilitação e ou educação especial;

c) Educação;

d) Trabalho;

e) Lazer.

De uma análise atenta do texto normativo, extrai-se que o foco da política pública é a vulnerabilidade da pessoa com deficiência e a natureza da atividade que motiva o deslocamento, notadamente quando se tratar de programa de reabilitação ou educação especial, que, frise-se, goza de prioridade expressa no atendimento, figurando acima, inclusive, da própria educação regular.

Logo, a exclusão do
Recorrido
com base em sua matrícula em escola da rede estadual não encontra amparo jurídico na legislação municipal invocada, revelando-se medida arbitrária e discriminatória, em afronta não apenas à legislação infraconstitucional e à Constituição da República, mas também aos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, conforme passo a tecer considerações.

A
Constituição da República consagra, como um de seus pilares, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), erigindo-a como fundamento estruturante da ordem jurídica. No mesmo compasso, confere especial proteção às pessoas com deficiência, garantindo-lhes, dentre outros direitos, acesso igualitário à educação e aos serviços públicos essenciais, com a devida acessibilidade e inclusão social.

O art. 205 da Constituição Federal estabelece que
a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Já o art. 208, inciso I, dispõe:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

E, em seu § 1º
, estabelece que o
acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

Cumpre destacar, ainda, o inciso VII do mesmo artigo
estabelece que o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

O fornecimento de transporte escolar gratuito, portanto, é medida inseparável do direito à educação, especialmente quando se trata de pessoa com deficiência que depende, para o exercício de sua cidadania, de meios de acessibilidade que lhe assegurem igualdade de condições com os demais alunos.

No tocante à responsabilidade dos entes federativos, o artigo 23, inciso II, da Constituição, expressamente dispõe que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I -
zelar
pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de
deficiência
;
(grifos nossos)

Neste sentido, ainda que, em tese, a matrícula do
Recorrido
se dê em escola da rede estadual, tal fato não elide o dever do Município de cooperar para a garantia do direito fundamental à educação, mormente quando tal se dá no âmbito de sua circunscrição territorial, como ocorre no caso em tela.

A Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por sua vez, reforça esse dever de acessibilidade e não discriminação:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

Outro ponto de fundamental relevância que corrobora a manutenção da sentença é a incorporação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n
.
6.949, de 25 de agosto de 2009, o qual promulgou a Convenção e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

Referido tratado internacional foi aprovado pelo Congresso Nacional com o quórum qualificado previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, em dois turnos, por três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, razão pela qual lhe foi conferido status de emenda constitucional, integrando, por conseguinte, o bloco de constitucionalidade.

Assim, trata-se de norma constitucional de eficácia plena, vinculante para todos os entes federativos, que deve ser observada e aplicada por este Tribunal de Justiça, como intérprete e guardião da Constituição no plano infraconstitucional.

Nesse contexto, transcrevem-se os dispositivos da Convenção pertinentes ao caso concreto:

Artigo 4 – Obrigações gerais

Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

[...]

Na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a presente Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, os Estados Partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas.

Artigo 20 – Mobilidade pessoal

Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível:

a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e
no momento em que
elas quiserem, e a custo acessível;

b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível;

c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade;

d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência.

Artigo 24 – Educação

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e
auto-estima
, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;
[...]

Assim, o Município de Cuiabá não pode se eximir da obrigação constitucional, legal e convencional de assegurar à pessoa com deficiência os meios necessários à concretização do direito à educação, o que inclui o fornecimento de transporte adaptado e gratuito até a instituição de ensino.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA MENTAL CARACTERIZADA. LEI MUNICIPAL N.º 2397/2003 C/C DECRETO FEDERAL N.º 5.296/2004. VERIFICADA A DEFICIÊNCIA E A CARÊNCIA FINANCEIRA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DO TRANSPORTE COMO MEIO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANTIDA A SENTENÇA EM
REEXAME.

(TJ-BA - REEX: 05116532220168050080, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO — AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL — TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO — CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL E PATOLOGIA RENAL — DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS — IMPROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA — DOCUMENTOS, LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS E ESCOLARES SATISFATÓRIOS AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO APLICÁVEIS À DEFENSORIA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ DE FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE — OBSERVÂNCIA.

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO — RELEVÂNCIA MERAMENTE ACADÊMICA — ENTENDIMENTO DO STJ — POSSIBILIDADE.

A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do Município de Cuiabá e do Município Várzea Grande asseguram à criança com deficiência física, mental e patologia renal o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, a fim de que possa ir à escola e fazer tratamento médico-hospitalar.

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação à Associação
Matogrossense
dos Transportadores urbanos não se sustenta, pois é dever dela promover o fornecimento do passe a quem detém o direito do transporte coletivo gratuito municipal e intermunicipal.

A preliminar de nulidade da sentença é incabível, porquanto o apelado comprovou mediante documentos, laudos e atestados médicos os quais são satisfatórios à compreensão e ao julgamento antecipado da lide.

Após a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, deve-se firmar o entendimento de que não são cabíveis os honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, conforme entendimento pacífico ao aplicado ao Ministério Público, a quem da mesma forma não são eles aplicados.

A multa cominatória é perfeitamente cabível na espécie, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quem sua discussão é meramente acadêmica.

Recursos dos Municípios parcialmente providos.

(N.U 0004659-20.2010.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014,
Publicado
no DJE 01/08/2014)

Ainda, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, cabe à Administração Pública assegurar o acesso à escola, disponibilizando os meios necessários, neles contemplados o material didático e o transporte. Além disso, a acessibilidade dos portadores de deficiência deve ser ampliada, e não restringida, tornando a escola acessível a todos.

Por oportuno, ressalte-se que não se ignora o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), nem tampouco o dever que recai sobre o Estado de Mato Grosso quanto ao fornecimento de transporte escolar aos alunos matriculados em instituições de sua rede de ensino. Todavia, tal circunstância não autoriza a descontinuidade do serviço que vinha sendo regularmente prestado ao recorrido, especialmente quando não sobreveio qualquer alteração fática ou jurídica que justificasse tal interrupção.

Com efeito, o Decreto Municipal n. 10.146/2024, invocado pela Administração como fundamento para a cessação do atendimento, em nenhum momento exclui da política pública de transporte adaptado os alunos vinculados à rede estadual de ensino, tampouco estabelece critério de repartição de competências como condição de acesso ao serviço.

Assim, não se revela juridicamente admissível a utilização desse ato infralegal como pretexto para o Município
R
ecorrente se furtar de seu dever constitucional e legal de assegurar a mobilidade e a inclusão da pessoa com deficiência.

Conclui-se, portanto
,
que
o recurso interposto pelo
Município de Cuiabá
deve ser desprovido, com base nos fundamentos mencionados.

Da
apreciação da
Remessa Necessária
.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por
Levi José Souza de Carvalho
,
determinando o restabelecimento do transporte escolar adaptado gratuito ao Impetrante.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, entendo que a sentença deve ser
manti
da, a fim de
conceder

a segurança requerida pelo Apelado.

Forte nessas razões,
e em consonância com o parecer
ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em sede de Remessa Necessária,
R
A
TIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025